Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-50.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRESSÃO FÍSICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REVELIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso exclusivo da ré revel contra a sentença que, na origem, julgou procedentes os pedidos do autor/apelado e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), e dos ônus da sucumbência. Em síntese, a apelante nega a prática de agressões físicas em seu estabelecimento comercial e pretende o afastamento da indenização, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. O decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pelo autor, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. Porém, tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos, reputados verdadeiros por presunção relativa, ao conjunto probatório e, em seguida, às normas de regência.
4. Na espécie, verifica-se que o autor providenciou o registro da ocorrência logo após o fato, e, no mesmo dia, foi realizado exame de corpo de delito. Na ocasião, o perito do IML afirmou a existência de lesão corporal recente, provocada por instrumento contundente, o que guarda consonância com o relato da vítima.
5. Se a ré/apelante não colacionou aos autos qualquer elemento apto a infirmar a narrativa do autor, tornando-se revel na origem, a alegação genérica em fase recursal de que as fotografias das lesões seriam incompatíveis com as agressões relatadas, por si só, não é hábil para impugnar o resultado exarado no laudo pericial.
6. Reconhece-se o dano moral decorrente da violação à integridade física do apelado, submetido a agressões físicas no estabelecimento comercial da apelante, em reação desproporcional ao pedido de reembolso feito pelo consumidor. Identifica-se, ainda, violação à honra e à higidez psicológica do réu, porquanto a violência se deu à vista dos demais clientes presentes no local, em horário de almoço, período de reconhecido fluxo de pessoas em restaurante.
7. Acerca do quantum indenizatório, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Na primeira fase, estabelece-se um valor básico, levando-se em conta o interesse jurídico lesado e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias do caso concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).
8. Da análise de precedentes deste e. TJDFT, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de agressões físicas, referencial que foi observado pelo Juízo a quo. Ademais, o quantum indenizatório fixado guarda consonância com a conjuntura descrita nos autos, não se detectando peculiaridade que conduzisse à pretendida redução. Assim, afigura-se adequada a indenização fixada na origem, atendido o caráter compensatório e dissuasório da indenização, sem constituir enriquecimento sem causa da vítima.
9. Recurso conhecido e desprovido.